Tribunal: TJDFT
Processo: 0029904-37.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417) PROCESSO N.: 0029904-37.2016.8.07.0001 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ANDERSON FAGNER GREBONSKI ARRUDA, BENEDITO DA SILVA JUNIOR, CAIO HENRIQUE BORGES, FERNANDO HENRIQUE DA COSTA, GILVANE DE ASSIS, JOSE EDUARDO RODRIGUES RIBEIRO APELADO: BENEDITO DA SILVA JUNIOR, CAIO HENRIQUE BORGES, FERNANDO HENRIQUE DA COSTA, ANDERSON FAGNER GREBONSKI ARRUDA, JOSE EDUARDO RODRIGUES RIBEIRO, GILVANE DE ASSIS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Tendo em vista a Certidão de Óbito de ID 25777657, que atesta a morte do apelante Benedito da Silva Júnior, com fundamento no inciso I, do artigo 107, do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado. Intime-se. Brasília/DF, 28 de junho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator